Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602566-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0602566-48.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES -
PARTIDO REPUBLICANOS - REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771430
27/11/2023
13:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.861

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602566-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS E DOAÇÕES NÃO
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INCONSISTÊNCIA NOS DADOS DE FORNECEDOR. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. É possível a aposição
de ressalva, sobretudo quando a doação provém do próprio
partido.

2. A apresentação de prestação de contas parcial que não
corresponde à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade de julgamento da prestação de
contas final. Com efeito, cabe ao órgão julgador realizar a análise
do caso concreto para determinar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.

3. A identificação gastos de natureza eleitoral omitidos na
prestação de contas somada à circunstância de que foram pagos
Num. 43771430 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38

com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUIZ CLAUDIO DA SILVA
ALVES, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 12/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 26/10/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43362419).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43634620).

Intimado acerca do Parecer de Diligências, o prestador apresentou manifestação.

Em seguida, a Seção de Contas emitiu Parecer Conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação das contas, em razão de irregularidades contidas nos itens 1.2 e 10.1 e, ainda
indicou ressalvas nos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 9.1, conforme detalhamento:

Item 1.2: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 10.1: Divergência entre a prestação de contas parcial e a final;

Item 8.1: Inconsistência nos dados do fornecedor;

Item 8.2: Despesas localizadas por circularização;

Item 8.3: Omissão de despesas;

Item 9.1: Doações não informadas na prestação de contas parcial.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
manifestou-se pela desaprovação com determinação de recolhimento, assevera que: “somados
os percentuais de irregularidade, entende-se que a prestação de contas comporta desaprovação,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se o recolhimento de
Num. 43771430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38

valores ao Tesouro Nacional (itens 8.2 e 8.3). (ID 43729282)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LUIZ CLAUDIO DA
SILVA ALVES, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições
de 2022.

O candidato recebeu 14.513 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou
as seguintes receitas:

A Seção de Contas Eleitorais, em seu Parecer Conclusivo, opinou pela
desaprovação, em face das irregularidades contidas nos itens 1.2 e 10.1 e, ainda indicou
ressalvas nos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 9.1, conforme detalhamento:

Item 1.2: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 10.1: Divergência entre a prestação de contas parcial e a final;

Item 8.1: Inconsistência nos dados do fornecedor;
Num. 43771430 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38

Item 8.2: Despesas localizadas por circularização;

Item 8.3: Omissão de despesas;

Item 9.1: Doações não informadas na prestação de contas parcial.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
manifestou-se pela desaprovação com determinação de recolhimento, assevera que: “somados
os percentuais de irregularidade, entende-se que a prestação de contas comporta desaprovação,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional (itens 8.2 e 8.3). (ID 43729282)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade.

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do Parecer Conclusivo a indicação de envio intempestivo da seguinte
doação:

No caso em apreço, houve uma única doação no valor de R$ 30.000,00 informada
intempestivamente, que deveria ter sido lançada no sistema SPCE em até 72 horas contadas do
recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019, apesar
disso o atraso foi de 12 (doze) dias.

Em relação aos valores movimentados, o prestador arrecadou o total de R$
110.000,00 em recursos financeiros. Embora em termos percentuais a doação de R$ 30.000,00
representa 27,27%, verifica-se que o valor provém do próprio partido, peculiaridade esta que
revela a ausência de prejuízo à transparência das contas.

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

No mesmo sentido está o entendimento desta Corte:

Num. 43771430 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38

“Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.”

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Nesse contexto, tendo em vista que a doação foi realizada pelo próprio partido, a
irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, no caso concreto, o atraso na
entrega do relatório financeiro de campanha enseja tão somente a aposição de ressalva.

Item 10.1: Divergência entre a prestação de contas parcial e a final

Do Parecer Técnico Conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas aos
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Verifica-se que o valor de R$ 44.053,53 em termos percentuais representa, em
relação aos recursos financeiros arrecadados, 40,04%, percentual expressivo que deixou de ser
informado na prestação de contas parciais e, por conseguinte, o acompanhamento, controle,
fiscalização concomitantes da movimentação dos recursos financeiros durante a campanha
restaram comprometidos, uma vez não foram informados no momento prescrito pela Resolução.

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Esta Corte ao analisar a temática, por unanimidade, nos termos do voto do relator,
Dr. Thiago Paiva dos Santos, afirmou entendimento de que a omissão de gastos na prestação de
contas parcial em elevado percentual do total de despesas contratadas é falha grave, apta a
conduzir à desaprovação das contas.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
Num. 43771430 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38

GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela mera inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial
quanto à justificativa apresentada, a dimensão da falha e seu impacto global
nas contas. Precedentes do TSE.

2. A omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 30.000,00,
correspondente a um percentual de 35,10% do total de despesas contratadas,
é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das contas.

3. Contas desaprovadas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060337890, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 162,
Data 21/08/2023).

Com efeito, a norma exige que as informações sejam lançadas tempestivamente
para a comprovação das despesas de campanha, exigência ainda mais premente quando se
utilizam recursos públicos, haja vista que os recursos financeiros decorrem integralmente do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário.

Na hipótese, inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, em razão do alto percentual da omissão, que, em verdade, demonstra o desajuste
do acerto contábil, ensejando sua consequente desaprovação.

Item 8.1: Inconsistência nos dados do fornecedor

O Parecer Conclusivo indicou a existência de divergência no pagamento e R$
720,00 realizado a CIRLENE FERRARIA MARIANO, no sistema SPCE o prestador informou de
dados de outra pessoa jurídica, gerando o apontamento de ressalva pelo Setor Técnico.

Não houve manifestação do prestador quanto ao apontamento.

No entendimento da d. Procuradoria “Trata-se de erro relativo à identificação de
fornecedor que perfaz 0,66% do total de despesas registradas. Sendo, assim, essa falha, mínima
no contexto da campanha, permite a aprovação com ressalva no ponto.”

Em que pese o apontamento, não se verifica prejuízo à atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, no caso, há erro capaz de gerar, tão somente, aposição de ressalva. Nesse
sentido:

Com relação à existência de inconsistência na informação relativa ao CPF de
fornecedor, observa-se dos autos que dita falha não teve o condão de
comprometer a regularidade das contas, uma vez inexistiu na espécie omissão
de despesa, há apenas a informação de que o CPF de contratado está
incorreto. Trata-se, portanto, de falha meramente formal que não conduz à
desaprovação das contas. (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060363785, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

Item 8.2: Despesas localizadas por circularização e Item 8.3:
Omissão de despesas
Num. 43771430 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE. A irregularidade consiste na emissão de notas fiscais por quatro
fornecedores distintos, totalizando R$ 3.629,49 gastos que se vinculam à campanha eleitoral do
prestador.

No entendimento da d. Procuradoria “Trata-se de 3 (três) omissões/divergências de
despesas que totalizam R$3.629,49, apta a afetar a confiabilidade dos dados informados”, quanto
aos pagamentos das despesas afirma que “O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional”.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A localização de despesa de natureza eleitoral, não declarada,
custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica
no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (...) OMISSÃO
DE RECEITAS E DE GASTOS. FALHAS QUE COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES RESULTA
EM MONTANTE ACIMA DE R$ 1.064,00 E DE 10%. AFASTADA A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora
da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram
pela conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de
Num. 43771430 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38

origem não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4. O alto valor absoluto e percentual da soma das irregularidades não permite
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060282895, Acórdão,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 208, Data 24/10/2023. Destacou-se.)

A utilização de recursos que não transitaram previamente pelas contas específicas
de campanha constitui irregularidade grave, todavia, no caso concreto, as omissões totalizam R$
3.629,49, valor que representa 3,29% em relação aos recursos financeiros arrecadados.

Com efeito, é certo que o uso de recursos de origem não identificada para pagar
despesas vinculadas à campanha eleitoral enseja recolhimento do valor, no caso concreto o
prestador deverá providenciar a transferência de R$ 3.629,49 ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32, § 1º, inc. VI da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Quanto à análise da regularidade do item, se considerada isoladamente, a falha
permitiria a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, todavia, as
irregularidades devem ser apreciadas em seu contexto global.

Item 9.1: Doações não informadas na prestação de contas parcial

No Parecer Conclusivo, foi verificada inconsistência acerca de doações, no valor
total de R$ 12.333,00 recebidas anteriormente à entrega da prestação de contas parcial, porém
não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 43771430 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38

Em sua defesa, o prestador alega que “apesar de não ter obedecido à ordem
cronológica de prazos, as receitas e despesas forma devidamente apresentadas e comprovadas
na prestação de contas final.”

Com efeito, o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, sobretudo seu § 4º traz
previsão acerca da necessidade de registrar a movimentação financeira e estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de setembro. Outrossim, as informações devem
traduzir a efetiva movimentação dos recursos financeiros durante a campanha e permitindo,
assim, o controle concomitante das contas de campanha pela Justiça Eleitoral e sociedade em
geral.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

(..)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. (grifos
acrescidos)

Não se olvida que doações recebidas anteriormente à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial e, não informadas à época, geram divergências entre as prestações
de contas parcial e final.

Ocorre que, na hipótese, o prestador deixou de informar doações na quantia de R$
12.333,00, valor que representa 11,21% em relação ao total de recursos financeiros.

Observa-se, ainda, que se diminuído o valor de R$ 833,00, relativo às três doações
da Direção Estadual, para as quais esta Corte tem maior tolerância com os atrasos, haja vista a
possibilidade de rastreamento dos valores, mediante consulta às contas partidárias, nesse caso,
o valor passaria para R$ 11.500,00, em termos percentuais representa 10,45 %.

Dessa forma, não havendo indícios de má-fé seria, então, possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em relação aos percentuais de receitas e doações omitidas na prestação de contas
parciais, esta Corte Regional já se manifestou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. OMISSÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA
PELO PRESTADOR E AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVA.

(...)
Num. 43771430 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no caso
concreto.

4. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a
R$ 9.320,00, o que representa 17,79% do total das receitas contratadas.

5. Tal irregularidade enseja anotação de ressalva, pois apresentada justificativa
que não revela qualquer indício de má–fé do prestador e todos os gastos foram
devidamente declarados na prestação de contas final. Precedentes desta
Corte.

6. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060252496, Acórdão de
, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo
166, Data 24/08/2023)

Em relação à irregularidade sob exame, o setor técnico opinou pela ressalva.
Consigna-se que quando a falha não causar prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral,
nem comprometer a regularidade das contas, sendo o caso de aposição de ressalva, quanto à
irregularidade em comento.

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades
suficientes para conduzir à desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III da Resolução
TSE n° 23.607/2019, sendo devido, ainda, o recolhimento de R$ 3.629,49 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32, § 1º, inc. VI da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas apresentadas por LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES relativa à campanha eleitoral para o
cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos
do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019 e determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da importância de R$ 3.629,49 (três mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e
nove centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora a
partir do termo final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

Num. 43771430 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602566-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A, ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893,
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902 - REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES -
Advogados do REQUERENTE: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A, ADRIEL
BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771430 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/11/2023 13:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112713252115100000042729634
Número do documento: 23112713252115100000042729634
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:39:38